Tribunal: TJDFT
Processo: 0719743-17.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0719743-17.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JURACI CARVALHO COSTA AGRAVADO: OBJETIVA FOMENTO MERCANTIL LTDA - ME D E S P A C H O Intime-se a agravante para, no prazo de cinco (5) dias, comprovar os requisitos legais para a concessão da gratuidade de justiça – juntando aos autos documentos como extratos bancários, de todos os bancos com os quais tiver vínculo –, nos termos do art. 99, § 2o, do CPC. Publique-se. Brasília, DF, em 21 de junho de 2022 17:28:31. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator